Tribunal: TJDFT
Processo: 0000674-55.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Fragilidade da prova oral colhida, em que os demais policiais apenas reiteraram as informações prestadas pelo primeiro.

2. Ausência de oitiva de todos os ocupantes do veículo, inclusive do menor de idade, bem como a não realização de exame pericial papiloscópico na arma de fogo, com a finalidade de comprovar eventuais digitais, fragiliza a comprovação da autoria do delito.

3. Recurso conhecido e provido. Réu absolvido.